Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA (agravante/executado), em face da decisão de id 119374978 (dos autos originais) proferida no cumprimento de sentença n.o 0 033204-07.2016.8.07.0001 proposta AUDREY ALINE MARIE JAUMON (agravada/exequente), que deferiu, em parte, o pedido da exequente para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do executado, ora agravante, nos seguintes termos (ID 103466182 dos autos de origem): “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi infrutífera (valor ínfimo bloqueado), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, sem distanciar-me do caso concreto, trata-se de pedido de cumprimento de sentença que julgou procedente os embargos à execução correlatos e extinguiu a ação de execução, no qual se pleiteia o ressarcimento de valores percebidos indevidamente pela parte exequente. O(s) comprovantes de rendimentos da(s) parte(s) executada(s) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez (ID 117068023). Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do executado RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA - CPF: 695.228.807-44, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 2.154,43). Forneça, o exequente, no prazo de 5 dias, o endereço da fonte pagadora, inclusive com CEP e email, se possível. Atendido, expeça-se ofício à fonte pagadora, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento." Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Preliminarmente, pugna pela gratuidade de justiça. No mérito, sustenta em suas razões recursais que seria o único provedor de sua família e que a renda mensal não comportaria a penhora deferida. Afirma que a sua esposa e filha possuiriam comorbidades e debilidades, cuja remuneração percebida perante o INSS não supriria a mantença da família e, entende, assim, que a penhora requerida tratar-se-ia de ato ilegal. Aduz que, em se tratando de cobrança de prestação alimentícia gozaria de proteção e que a subsistência do devedor deveria se sobrepor à igual necessidade do credor, devendo-se ponderar a situação ante o Princípio da Razoabilidade em favor deste último, haja vista a natureza alimentar do crédito ora executado. Pugna, assim, pela liberação do bloqueio que recaiu sobre o benefício previdenciário. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o breve relatório. DECIDO. De início, defiro o pedido de gratuidade, limitada a este agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. No caso, o caso dos autos cuidou-se de sentença que acolheu os embargos à execução por título extrajudicial diante da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado aos autos (id 31491471). Em razão do acolhimento dos embargos, a então executada iniciou a fase de cumprimento de sentença a fim de haver o ressarcimento dos valores levantados pelo então exequente. Porém, diante da ausência de bens passíveis de penhora, o MM Juiz a quo deferiu a penhora dos proventos líquidos do executado, ora agravante (ID 103466182 dos autos de origem). Ocorre que a probabilidade do direito encontra respaldo no título executivo, no fato de que a execução deve ocorrer no interesse do exequente (artigo 797 do Código de Processo Civil) e, principalmente, na farta jurisprudência desta Corte no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Também ganha relevo o fato do agravante auferir proventos de aposentadoria superior à média nacional (no valor de R$3.476,00) que devem se somar às rendas obtivas com sua autuação de advogado, consoante se vê da pesquisa processual dentro deste eg. Tribunal de Justiça. Consigne-se que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Sobre o tema, assim já me posicionei: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1356183, 0707350-94.2021.8.07.0000 AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Publicado no DJE: 28/07/2021, p. Sem página cadastrada). Da análise dos autos vejo que a penhora no percentual de 10% da remuneração do agravante (que perfaz R$347,60) protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. Portanto, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo pelo indeferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora